Tribunal: TJSP
Processo: 1020262-29.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
MONITÓRIA – Cheques prescritos – Ré embargante que não apresentou causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora embargada – Exigibilidade das quantias descritas nas cártulas – Hipótese, todavia, em que o montante cobrado extrapola o valor dos títulos, devendo ser retificado – Correção monetária que, por sua vez, deve incidir da data de emissão de cada cheque – Sentença

Ementa:
MONITÓRIA – Cheques prescritos – Ré embargante que não apresentou causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora embargada – Exigibilidade das quantias descritas nas cártulas – Hipótese, todavia, em que o montante cobrado extrapola o valor dos títulos, devendo ser retificado – Correção monetária que, por sua vez, deve incidir da data de emissão de cada cheque – Sentença que rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido inicial reformada – Recurso da autora provido, provido em parte o da ré.